Tribunal: TJMT
Processo: 1046616-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046616-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA RUBIA ALVES CARDOSO - CPF: 997.678.561-53 (RECORRENTE), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1046616-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1046616-30.2023.8.11.0001

Recorrente:

Amanda Rubia Alves Cardoso.

Recorrida
:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CONCESSÃO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ NÃO COMPROVADA
- ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A pensão por morte é devida ao filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, ou, ainda, que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, conforme dispõe o art. 16, I, da Lei n.o 8.213/1991.
Desse modo, não havendo comprovação acerca da alegada invalidez da parte recorrente, nem provas de que ela esteja incapacitada, total ou parcialmente, para laborar, a improcedência da demanda deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1046616-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1046616-30.2023.8.11.0001

Recorrente:

Amanda Rubia Alves Cardoso.

Recorrida
:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Amanda Rubia Alves Cardoso.

Ação:
Concessão de Benefício Previdenciário – pensão por morte para filho maior
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.

210453714
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id
.

210453718
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na inicial.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1046616-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1046616-30.2023.8.11.0001

Recorrente:

Amanda Rubia Alves Cardoso.

Recorrida
:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
de Pensão por Morte para filho maior (pessoa com deficiência) proposta
Amanda Rubia Alves Cardoso
em desfavor do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, objetivando a condenação do requerido a implantar o benefício de pensão por morte, bem como o pagamento retroativo dos benefícios devidos desde a data do óbito do segurado em
31/08/2021
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente é filha de Wanderley Alves Cardozo
,
segurado, falecido no dia
30.08.2021
e, segundo alega,
na data do falecimento, a autora recorrente já era acometida com um quadro de cegueira no olho direito irreversível (CID 10: H54.4) e demais complicações, patologias que impõem diversas limitações e impedimentos, de modo que entende fazer jus à pensão por morte vindicada na exordial.

Com efeito, a Lei no 8.213/91, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social, com redação dada pela Lei n.o 13.145/2015, vigente à época do falecimento do genitor da recorrente, em seu artigo 16, inciso I, estabelece
:

“
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
”

Todavia, para que seja considerado como beneficiário da pensão, o filho maior que alega ser inválido, ou possuir deficiência grave, deve estar incapacitado, total ou permanente, para o trabalho.

Da análise dos autos, observa-se que a parte recorrente exerce atividade laborativa, conforme se comprova pela cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social juntada no Id. 210453700.

Logo, não há que se falar em incapacidade laborativa, seja total ou parcial, motivo por que a pensão pretendida, de fato, não é devida.

Mister se faz ressaltar, ainda, que a recorrente não é portadora de nenhuma enfermidade constante do rol de doenças graves, contagiantes e incuráveis previstas no artigo 213, §1o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 04/1990:

“Artigo 213:

(...)

§ 1°
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

Desse modo, descaracterizada a condição de invalidez da requerente e, portanto, incabível a concessão do benefício pensão por morte.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - FILHO DE EX-SEGURADO DO IPSEMG - PRETENSÃO DE INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE - PORTADOR DO ESPECRO AUTISTA - INVALIDEZ AFASTADA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. -Comprovado por perícia judicial que o autor é portador de transtorno do espectro autista desde o nascimento, mas não é inválido para o trabalho e, inclusive exerce atividade laborativa, ainda que de forma adaptada, exsurge inviável o pleito do benefício de pensão por morte de seu genitor, ex-segurado do IPSEMG e, por conseguinte, deve ser confirmada a sentença de improcedência do pedido, desprovendo-se o recurso.

(TJ-MG - AC: 10000220719967001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2022)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. LAUDO DO DMJ. IMPROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos da legislação que rege a previdência pública municipal em Novo Hamburgo, é necessária a comprovação da invalidez do filho maior de idade para que faça jus ao benefício da pensão por morte de segurado. 2. Hipótese em que, embora o autor padeça de patologias oftalmológicas que reduzem sua acuidade visual, o laudo elaborado pelo DMJ atestou sua capacidade laborativa, restando afastada a invalidez alegada. 3. Pretensão de prequestionamento que não deve ser acolhida, pois desnecessária a referência a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes no processo, bastando que a decisão esteja bem fundamentada. Disposições do novo Código de Processo Civil que introduzem o prequestionamento ficto em nosso ordenamento. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível No 70073531915, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 28/06/2017).

(TJ-RS - AC: 70073531915 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 28/06/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2017)”.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024